Tribunal: STF
Processo: AI 523254
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE.
LEI 7.289/84.
I. - Não pode o edital limitar o que a lei não
restringiu. Precedentes.
II. - Agravo não provido.